Tribunal: TJDFT
Processo: 0712184-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712184-72.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. RECORRIDOS: CLÁUDIO MANOEL DA SILVA, MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE MACEDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão integrado por embargos de declaração, proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. 1. Embargos de declaração, opostos contra decisão monocrática do relator que indefere a inicial de ação rescisória, conhecido como agravo interno. 2. Nos termos do CPC 966, caput, excepcionadas as hipóteses especificadas no § 2o, somente a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida. 3. Decisão de cunho exclusivamente processual não pode ser objeto de rescisória. A recorrente alega violação ao artigo 966, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não deve ser mantida a decisão de indeferimento da inicial da ação rescisória, porque teria sido operado a novação do crédito. Assevera que teria sido reconhecida a concursalidade dos créditos, o que os sujeita aos efeitos do plano de recuperação judicial, não excluindo a recorrente da relação processual executiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 966, § 2o, do CPC, uma vez que deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão guerreado, no sentido de que: “A decisão impugnada e a do agravo que a confirmou não encerram julgamento de mérito – e aqui passo ao largo do debate, sobretudo doutrinário, sobre a existência ou não de julgamento de mérito em execução/cumprimento (a defesa pode, ou não, ensejá-lo). Não trataram de nenhum aspecto, subjetivo ou objetivo, da relação material, do crédito. Nada decidiram sobre o an ou o quantum debeatur, sobre alguma causa modificativa ou extintiva da obrigação. Ambas têm cunho nítida e exclusivamente processual (...). A possibilidade conferida pelo CPC 966, § 2o, alcança apenas as hipóteses ali previstas. Assim, a rescisão de decisão que não seja de mérito é medida excepcional (...). No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial que excepciona, em parte, a regra geral (...) de que somente se admite a rescisão de decisão de mérito, transitada em julgado” (ID 52842931). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Demais disso, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027